Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704072-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (requeridas) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS, processo n. 0734676-26.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID dos autos de origem): “Trata-se de processo de conhecimento (obrigação de fazer), submetido ao procedimento comum, por vício na construção com pedido de tutela de urgência, ajuizado por CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANDA BUSINESS em face de e APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora informa que é um condomínio edilício destinado a fins comerciais, com 24 (vinte e quatro) pavimentos, divididos em 15 pavimentos de salas comerciais, três pavimentos de lojas, dois pavimentos técnicos e quatro subsolos, tendo sido incorporado pela primeira ré e vendido pela segunda ré. Alega que o condomínio foi instalado no dia 23/02/2017 momento em que se deu início ao prazo de garantia do empreendimento. Ocorre que após a entrega houve a constatação de anomalias endógenas nas áreas comuns do edifício, tais como: “1 - Infiltrações pela fachada do edifício, as quais estão afetando áreas comuns; 2 - Infiltrações na laje superior do edifício, as quais estão atingindo unidades privativas; 3 - Infiltrações no teto da recepção do edifício; 4 - Terraço da unidade 1518 com caimento do piso voltado para dentro da referida unidade. Em que pese o referido terraço ser área privativa, neste espaço restou instalado parte do sistema de ancoragem do edifício, ao passo que, se tratando de sistema de segurança do condomínio (coletividade)” Dessa forma, acionou a garantia legal dentro do prazo estipulado, contudo, as requeridas negaram prestar qualquer serviço de reparo ou correção. Nesse contexto, a fim de averiguar a origem e responsabilidade dos problemas no edifício, o condomínio autor ingressou com ação judicial de produção antecipada de provas, com o intuito de comprovar a existência de vícios construtivos no empreendimento, autos do processo no 0713123-54.2020.8.07.0001 que tramitou perante a 10 a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Nestes autos, a prova pericial foi produzida e homologada por aquele juízo, tendo sido observado o efeito contraditório. Na referida prova, constatou-se os vícios apontados e a imprescindibilidade de reparo a curto prazo. Assim, requer a concessão dos efeitos da tutela para determinar que as rés efetuem os reparos nos defeitos estruturais identificados. No mérito, requer a confirmação da tutela ou, subsidiariamente, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização equivalente ao valor necessários para o custeio dos reparos no valor de R$ 595.584,69 (quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), bem como no ressarcimento do valor de R$13.445,96 (treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referente ao custo da perícia realizada na ação de produção antecipada de provas. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em casos similares em que se discute vícios de construção, normalmente é preciso aguardar a manifestação da parte requerida, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, a comprovação da responsabilidade da construtora, em especial por falhas na execução de certo empreendimento, exige-se, a priori, a realização de prova pericial a ser realizada sob o crivo do contraditório. Ocorre que a parte autora trouxe a estes autos prova pré-constituída, consistente em laudo pericial realizado no âmbito da ação judicial de produção antecipada de provas, distribuído sob o no 0713123-54.2020.8.07.0001 que tramitou perante a 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, tendo sido observado o devido processo legal. No referido laudo (ID. 104812983), concluiu-se que: “O Edifício Esplanada Business apresenta infiltrações no reservatório superior e na sobreloja, foram identificados pontos de corrosão nas peças em aço de sustentação da fachada e rachaduras nas paredes do hall de serviço e área técnica do reservatório superior. As anomalias são decorrentes de falha nos sistemas de impermeabilização, solidez e segurança da estrutura, conforme estabelecido no Manual do sindico os sistemas mencionados possuem garantia de 5 (cinco) anos. As anomalias, tais como, desgaste nos locais da fachada revestidas em pintura, os acúmulos de água de chuva acima dos reservatórios superiores e a vedação entre rufos, peitoris, chapas de alumínio e vidros com falhas de vedação, ressecamentos e/ou descolamento nos pontos de encontros dos componentes da fachada são decorrentes de falha de manutenção por parte do condomínio. A infiltração no teto da recepção deve ser averiguada para certificar se as tubulações de esgoto das unidades imediatamente acima não se encontram obstruídas ou se existe alguma falha no sistema de ar condicionado entregue pelas requeridas. As áreas de rufos das unidades da sobreloja apresentam manta alumínio acima do alumínio composto (ACM), conforme informado a instalação teve como objetivo sanar as infiltrações. Visto que o material utilizado na fachada pelos Réus foi obstruído não foi possível averiguar a causa da anomalia, consequentemente classificar que a anomalia em funcional ou endógena. O Manual do síndico prevê a garantia de 3 (três) anos para paredes externas e fachadas, no caso da patologia apresentada nas unidades 1517 e 1518 se trata de um vício oculto, que não ocorreria de forma imediata. A penetração de água pela porta de acesso à área interna da unidade 1518 é decorrente da falta de detalhe construtivo na fachada, rufo e/ou pingadeira o Manual do sindico prevê a garantia seria no ato da entrega , mas só seria possível detectar com o decorrer do tempo e a partir da utilização da unidade, desta forma se trata de um vício oculto, que não ocorreria de forma imediata. O caimento do piso do terraço da Unidade 1518 faz com que o escoamento de água invada para o interior da unidade, foi verificado que não foi executado conforme projetado. Os revestimentos instalados no hall de entrada do térreo e do semienterrado apresentam manchados com aspecto ásperos e fissuras, o produto instalado se trata de um piso em concreto diferente do ofertado na venda. ” No laudo complementar de ID. 104812984 restou esclarecido que: O Manual do Síndico no Capítulo VI, referente a garantias, prevê para o sistema de Fachadas a garantia de 3 (três) anos para infiltração decorrente do mau desempenho do revestimento externo da fachada . No caso das infiltrações da unidades 1518, de acordo com os tickets juntados nos autos e trazidos nas figuras 1 e 2, as anomalias são reincidentes, pois foram solicitadas em 16 de julho e posteriormente em 4 de dezembro de 2019. Conforme consta no ticket 191278 o prazo de garantia é contado a partir da data de instalação do condomínio, que ocorreu em 23 de fevereiro de 2017. Desta forma, a solicitação inicial da anomalia estava dentro do prazo de garantia previsto no Manual do Síndico. Portanto, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrado os vícios endógenos causados por falhas nas execução do empreendimento. Além disso, tanto a constatação inicial das falhas de construção como a comunicação à construtora se deu dentro do prazo de garantia que se iniciou em 23/02/2017, data da instalação do condomínio. Abro uma ressalva, apenas quanto à infiltração no teto da recepção, isso porque, o laudo complementar de ID. 104812984 verificou que a anomalia é decorrente de falta de manutenção e, portanto, não pode ser imputada à construtora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os vícios colocam em risco a integridade do edifício e, via de consequência, a segurança dos usuários. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e responsabilizando financeiramente a autora pelos gastos despendidos pela ré. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que as requeridas procedam a correção da laje reservatório e rachaduras na área técnica de serviço do reservatório, conforme defeitos identificados no laudo técnico anexado aos autos, cujo início da execução deverá se dar no prazo máximo de 15 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) limitado, por ora, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), podendo este valor ser alterado para mais ou para menos caso se mostre excessiva ou ineficiente. Ainda, deverá a parte requerida apresentar ao juízo plano de execução da obra, com indicação de prazo para conclusão e o valor total do custo. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se os réus, por oficial de justiça, a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida.” Inconformadas, as requeridas recorrem. Aduzem que o agravado teria ajuizado a ação de origem com o fim de ser indenizado por danos materiais em face de suposta responsabilidade das agravantes por defeitos no edifício construído/empreendido, as quais seriam decorrentes de problemas na construção, “tais como trincas, infiltrações, problemas de impermeabilização, defeitos de materiais e acabamentos.” Defendem que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, por isso buscam o deferimento do efeito suspensivo, e no mérito, a revogação da r. decisão agravada. Ponderam que, a caso seja cumprida a tutela de urgência, isso esvaziará o objeto do mérito da demanda principal, sem que se tenha observado o necessário contraditório e a ampla defesa. Afirmam que não teria sido demonstrada a urgência para o deferimento da liminar. Destacam que a medida seria irreversível. Tecem considerações acerca da exclusão da responsabilidade das agravantes. Asseveram que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo, pois entende necessários pelo menos 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que a partes se reúnam para formar um cronograma de obras. Dizem que a multa é desproporcional a obrigação principal, por isso a necessidade de redução. Ao final pleiteiam que: “(i) uma vez comprovados os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a concessão do pretendido EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, para determinar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento final por essa Colenda Câmara, em especial para se determinar que qualquer obra de reparo aguarde a necessária conclusão da instrução processual, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório; (ii) ao final, requer-se o integral provimento do presente agravo de instrumento para o fim de se REFORMAR a r. decisão agravada, e determinar que se aguarde o devido processo legal, com a prolação de uma sentença de mérito, ou no mínimo, a execução de perícia atualizada para se apurar a EXISTÊNCIA, CAUSA E RESPONSABILIDADE pelos danos alegados.” Preparo recolhido (ID 32586191). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame do pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na instância de origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação dos Agravantes, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroversa a relação jurídica entre as partes, cingindo-se a celeuma a responsabilidade pelos danos verificados no edifício construído pelas agravantes. Não se pode olvidar que, ao contrário do alegado pelas recorrentes, a produção da prova ocorreu de forma antecipada, nos autos n. 0713123-54.2020.8.07.0001, sendo certo que as agravantes de tudo participaram ativamente, inclusive apresentaram quesitos e constituíram assistente técnico. Vale dizer, os respectivos laudos periciais, ID 104812983, 104812984 e 104812985, foram devidamente homologados pelo Juízo - ID 104812977, o que corrobora a alta probabilidade da veracidade dos fatos narrados na exordial. Trata-se de danos estruturais no edifício, portanto, urgente a realização do conserto, sobretudo para proteger os inúmeros usuários. Noutro ponto, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes quanto ao argumento de que a medida seria irreversível, pois, muito embora o resultado da obra no edifício de fato não possa ser facilmente desfeita, subsiste a responsabilidade pelos custos da obra, os quais podem tranquilamente ser atribuídos a qualquer das partes, inclusive ao agravado, caso malogre. Com relação a multa cominatória, de R$ 20.000,00 até o limite de R$ 300.000,00, não se verifica, de plano, desproporcionalidade, pois, em tese, fixada em valor inferior ao orçado para a obra. Ademais, trata-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado à vista do contraditório. Com relação ao prazo para o início da obra, de 15 dias, tenho que, em tese, é razoável, sobretudo porque se trata de empresas com expertise no ramo de construção civil, e ainda porque as agravantes já tinham conhecimento prévio dos fatos e da gravidade há pelo menos um ano e nove meses, quando foram citadas na ação de produção antecipada da prova (08/05/2020 – ID 65443657 – dos autos 0713123-54.2020.8.07.0001). Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator